Tribunal: TJDFT
Processo: 0734983-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734983-80.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACIEL BARBOSA DA CRUZ, ANIVALDO DE SOUZA EVANGELISTA AGRAVADO: IVANILSON DE SOUZA EVANGELISTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MACIEL BARBOSA DA CRUZ e ANIVALDO DE SOUZA EVANGELISTA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0712966-87.2021.8.07.0020, proposta por IVANILSON DE SOUZA EVANGELISTA em desfavor dos ora Agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 30359637), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu, liminarmente, o pedido de reintegração do autor, ora agravado, na posse do imóvel constituído pela Chácara 125, Rua Principal, localizado na Colônia Agrícola 26 de Setembro, fixando prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária. No Agravo de Instrumento interposto, os réus afirmam que a posse do imóvel vem sendo exercida há mais de 6 (seis) anos por ANIVALDO DE SOUZA EVANGELISTA, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, sem oposição de qualquer pessoa. Argumentam que o imóvel é utilizado para cultura de feijão e hortaliças, bem como para criação de aves, destinadas à comercialização. Aduzem, ademais, que se encontra instalada uma igreja evangélica no local. Prosseguem os réus/agravantes asseverando que ANIVALDO DE SOUZA EVANGELISTA, no final do ano de 2014, cedeu parte do terreno para 2 (dois) de seus irmãos, Edvanes de Souza Evangelista e o autor/agravado. Acrescentam que o autor sofreu esbulho em relação à área por ele ocupada, praticado por um terceiro (Valdir Clei Araújo dos Reis), contra o qual foi proposta ação de reintegração de posse. Asseverando que o autor estaria agindo de má-fé, ao propor a demanda objetivando retomar a posse de área que não lhe pertence, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão vergastada. Em provimento definitivo, pleiteiam a reforma do r. decisum, para que seja indeferida a liminar vindicada na inicial da ação de reintegração de posse. Preparo regularmente recolhido (ID 30359613). Esta Relatoria, nos termos do despacho exarado sob o ID 30693413, determinou a intimação dos agravantes para o fim de esclarecer o motivo pelo qual postulam o sobrestamento do cumprimento da liminar deferida no processo originário, com fundamento em posse exercida sobre imóvel diverso do objeto da demanda. Os agravantes, em resposta (ID 30740229), afirmaram que residem na Chácara 123, contígua à Chácara 125. Destacam que o agravado propôs a demanda possessória, ao fundamento de que estariam ocupando indevidamente a Chácara no 125. Argumentam, ademais, que estariam demonstrados os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a assegurar-lhes a manutenção da posse em relação à chácara 123. É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE. NOVO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂMITE DE AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos parcialmente. 2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Cuidando-se a hipótese de descumprimento de acordo firmado judicialmente, com a consequente retomada de atos expropriatórios pelo juízo de origem, revelam-se intempestivas as discussões acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. As matérias que não foram submetidas ao Juízo de origem não podem ser enfrentadas em fase recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Os valores depositados na conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, nos termos do inciso X, do artigo 833, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1333038, 07527818820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) – grifo nosso. No caso em apreço, observa-se que o agravado, na inicial da demanda, postula a reintegração na posse do imóvel constituído pela Chácara 125, Rua Principal, localizado na Colônia Agrícola 26 de Setembro. O d. Magistrado de primeiro grau, adstrito aos limites objetivos traçados na inicial da demanda, deferiu a liminar, nos seguintes termos: Por todo o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a tutela provisória em caráter de urgência, a fim de reintegrar o autor na posse 26 DE SETEMBRO/DF, CH 125, Rua Principal, CEP: 72.127-991, razão pela qual determino aos réus e todos os demais atuais ocupantes do referido imóvel que o desocupem, voluntariamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da intimação, sob pena de expedição do mandado de reintegração de posse. (grifo nosso) No entanto, os agravantes postulam a reforma da r. decisão vergastada “revertendo em favor dos AGRAVANTES, determinando que IVANILSON DE SOUZA EVANGELISTA por si ou por interposta pessoa se abstenha da prática de qualquer ato de ameaça contra ANIVALDO DE SOUZA EVANGELISTA e MACIEL BARBOSA DA CRUZ e, turbação ou esbulho, devendo manter-se a uma distância mínima de 500 metros da chácara no 123, localizada no assentamento 26 de setembro”. Instado a esclarecer este fato, os agravantes afirmaram que, embora ocupem a Chácara 123, o autor/agravado propôs a demanda em seu desfavor, pretendendo a reintegração da posse da Chácara 125, como se fosse um único imóvel. No entanto, tal questão não foi suscitada no Juízo de origem, uma vez que a liminar foi deferida unicamente com base nos argumentos vertidos pelo autor, ora embargado. Assinale-se que, de acordo com a r. decisão vergastada, foi concedido prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária do imóvel, circunstância que evidencia a existência de tempo suficiente para que os réus, ora agravantes, possam suscitar, no primeiro grau de jurisdição, a tese defendida no agravo ora em apreço, sem risco de perecimento do direito. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. In casu, mostra-se configurada a inépcia do agravo de instrumento, por veicular matéria que não foi arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não foi objeto de análise na r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora